Tribunal: STF
Processo: HC 188667
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. URGÊNCIA NO PROVIMENTO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA CONCEDER A ORDEM.



    1. Tratando-se de persecução penal movida pelo furto simples de R$20,00 (vinte reais) e que culminara em sentença condenatória, durante o curso do presente writ, patente o constrangimento suportado pelo réu, a demandar a pungente atuação desta Suprema Corte - inclusive sob o espectro das teses fixadas pelo colegiado maior do Supremo Tribunal Federal, em 03.08.2015, no julgamento do HC 123.108 -, sobretudo se o paciente, a despeito de ostentar maus antecedentes, não é reincidente.



    2. Agravo regimental provido, para conceder a ordem, a fim de trancar a persecução penal movida em desfavor do paciente, porquanto, pelo princípio da insignificância, reconhecida a atipicidade material de sua conduta.